Tribunal: TJSP
Processo: 1023946-86.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SENTENÇA DENEGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, NA MODALIDADE FIXA, POR SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DESCABE A CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE IMPROVIDA. REEXAME DE ACÓRDÃO PRÍSTINO, POR FORÇA DA TESE ESTABELECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 940.769/RS (TEMA 918). AUSÊNCIA DE AFRONTA AO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SENTENÇA DENEGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, NA MODALIDADE FIXA, POR SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DESCABE A CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE IMPROVIDA. REEXAME DE ACÓRDÃO PRÍSTINO, POR FORÇA DA TESE ESTABELECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 940.769/RS (TEMA 918). AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRECEDENTE QUALIFICADO. PRONUNCIAMENTO COLEGIADO MANTIDO.